Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-10.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800480-10.2022.8.14.0130

APELANTE: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU desnecessidade DE INTERVENÇÃO. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação, considerando a apresentação da autorização para desconto referente ao seguro questionado, assinada pela parte.

2.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO RIBEIRO DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com repetição de indébito e dano moral (proc. Nº 0005753-77.2019.8.14.0107), ajuizada contra MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Custas e honorários pela parte autora, cujo valor é de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.

Apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de

contrarrazões, remetendo-se ao órgão competente.

Transitado em julgado, ao arquivo, com as cautelas de praxe.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação arguindo que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, já que não trouxe prova da celebração do negócio jurídico.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de intervir no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente ao contrato de seguro no valor total de R$155,90.

A tese defendida no recurso consiste na falta de provas capazes de atestar a regularidade da contratação do referido negócio jurídico.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e, por via de consequência, a regularidade dos descontos na aposentadoria do autor. Isto porque, com a contestação foi apresentada documento denominado “Autorização para Débito Automático” referente ao contrato de seguro questionado, conforme ID 13613192 - Pág. 1, o qual se encontra devidamente assinado pela parte

e não se trata de
print
de tela, mas de cópia do negócio jurídico questionado.

Assim, sem maiores digressões, reputo escorreita a sentença que reconheceu a validade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém

NEGO-LHE PROVIMENTO

e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos
.

Em razão do trabalho adicional, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85, CPC, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão do autor ser beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/12/2023